Tribunal: STJ
Processo: 0815521-14.2021.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900748 - PA (2025/0117658-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J DE N S M DE M
ADVOGADOS
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
RODRIGO BATISTA DE FREITAS - PA25173A
MARIA HELOISA GIVONI ALVES PONTES - PA26248A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não
analisar de forma exaustiva o conjunto probatório que apontaria para a existência de toques
superficiais sem conjunção carnal ou prática de ato libidinoso e a contradição nos depoimentos
prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte não
indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido, aplicando-se, consequentemente a Súmula 284/STF.
6. Como o recurso especial nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar
ao juízo de mérito sobre a matéria nele abordada. Não há que se falar, assim, em vício
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não apontam
".
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
Documento eletrônico VDA49327664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 41341b1e-addc-45d6-bc82-ab9be55e9ba4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 41341b1e-addc-45d6-bc82-ab9be55e9ba4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900748 - PA (2025/0117658-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J DE N S M DE M
ADVOGADOS
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
RODRIGO BATISTA DE FREITAS - PA25173A
MARIA HELOISA GIVONI ALVES PONTES - PA26248A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao não
analisar de forma exaustiva o conjunto probatório que apontaria para a existência de toques
superficiais sem conjunção carnal ou prática de ato libidinoso e a contradição nos depoimentos
prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte não
indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão
recorrido, aplicando-se, consequentemente a Súmula 284/STF.
6. Como o recurso especial nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar
ao juízo de mérito sobre a matéria nele abordada. Não há que se falar, assim, em vício
integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49506233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: c1e003f0-c97b-44b5-adbe-22b8d135957d

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não apontam
".
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão
J DE N S M DE M
que negou provimento ao seu agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 511-513):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falta de indicação no recurso
interposto do dispositivo legal supostamente violado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Súmula 284/STF se impõe quando a parte deixa de indicar
especificamente quais dispositivos de lei federal teriam sido afrontados pelo acórdão
recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula 284/STF se impõe quando a parte deixa
de indicar especificamente quais dispositivos de lei federal teriam sido afrontados
pelo acórdão recorrido. ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em.23/02/2021; DJe
".
26/02/2021
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão seria omisso, uma vez que não
analisou de forma exauriente o conjunto probatório que apontaria para a existência de toques
superficiais sem conjunção carnal ou prática de ato libidinoso e a contradição dos depoimentos
prestados.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA49506233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: c1e003f0-c97b-44b5-adbe-22b8d135957d

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a

parte não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido, aplicando-se, consequentemente a Súmula 284/STF.
A corroborar:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Documento eletrônico VDA49506233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: c1e003f0-c97b-44b5-adbe-22b8d135957d

Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
matéria nele abordada.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: c1e003f0-c97b-44b5-adbe-22b8d135957d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0117658-7
AREsp 2.900.748 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08155211420218140401 8155211420218140401
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J DE N S M DE M
ADVOGADOS
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
RODRIGO BATISTA DE FREITAS - PA25173A
ADVOGADA
: MARIA HELOISA GIVONI ALVES PONTES - PA26248A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J DE N S M DE M
ADVOGADOS
: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA - PA022788
RODRIGO BATISTA DE FREITAS - PA25173A
ADVOGADA
: MARIA HELOISA GIVONI ALVES PONTES - PA26248A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551546140=70404=@
2025/0117658-7 - AREsp 2900748 Petição : 2025/0053819-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:39
Código de Controle do Documento: E935BA7E-D64D-41D5-8530-D206A2F6DB4E